Tribunal: CARF
Processo: 12448.912045/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.912045/2015-43
ACÓRDÃO
1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MALFATTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica
que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o
Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida
compreensão da decisão exarada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as
alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
2
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.324, de 28 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 12448.912046/2015-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
3
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior, com origem no DARF, código de receita 6012, apurado em 30.09.2010 e arrecadado
em 28.10.2010, no valor de R$ 99.347,16 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e
dezesseis centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos Informados no PER/DCOMP”.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (“DRJ/RJO”), ao fundamento de que:
(i)
não há como alegar o cerceamento do direito de defesa pelo fato de não
haver intimações prévias à emissão de Despacho Decisório, e que a ausência
de intimação não acarreta nulidade ou cerceamento do direito de defesa,
ainda mais quando as informações constantes nos sistemas informatizados de
controle da RFB são necessárias para o deslinde da pretensão da Interessada e
permitem à Administração Tributária formar convicção sobre a matéria
tratada nos autos;
(ii)
segundo a legislação de regência da matéria, em caso de análise de direito
creditório a necessidade ou não de intimação prévia ou de determinação de
diligência é facultada à Autoridade Administrativa, que pode entender tais
procedimentos desnecessários, conforme artigo 76 da IN RFB 1.300/2012, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(iii) o fundamento para não reconhecer o direito creditório alegado pela
Interessada foi o fato de o valor do pagamento arrolado como crédito já ter
sido integralmente utilizado, não havendo crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP;
(iv) está comprovado que não há crédito a ser reconhecido decorrente de tal
pagamento a maior, visto que o mesmo já se encontrava exaurido quando da
apresentação da Dcomp que ora se analisa, tendo sido parte arrolado como
crédito em Per/Dcomp e parte alocado ao próprio débito da CSLL do 3o
trimestre de 2010.
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão
supramencionado, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”) e, na
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
4
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 -
Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12.05.2020 (e-fl. 49), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
30.06.2020 (e-fl. 53), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.
Contudo, é importante relembrar que em 2020 teve início a pandemia da COVID-
19 e, em razão das medidas de isolamento social, a Receita Federal do Brasil
suspendeu os prazos para prática dos atos processuais no âmbito da RFB editando
a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 20203 e sucessivas alterações com

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem
prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência de crédito
tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos
tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
3 Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento, e
suspende o prazo para prática de atos processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
5
ampliação do período abrangido pela suspensão dos prazos processuais até 31 de
agosto de 2020.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação Preliminar de Nulidade por Cerceamento ao Direito de
Defesa
Alega a Recorrente que a decisão recorrida seria nula, “uma vez que não houve
Intimação PER/DCOMP, o que nos lesou no nosso direito de defesa”. Confira-se:
“Tal recurso, fundamenta-se no direito da ampla defesa que nos foi
cerceado, ao não tomarmos conhecimento do Termo de Intimação, no qual
poderíamos ter tido a oportunidade de, suprindo nossa desorganização
administrativa, rever todos os débitos e créditos envolvidos nas respectivas
PER/DComps, e neste momento fazermos os ajustes necessários em todas
as obrigações acessórias envolvidas”. 9e-fl. 54)
Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“5. Da preliminar de cerceamento do direito de defesa:
5.1. A interessada alega que não teve a oportunidade de prestar
previamente esclarecimentos quanto às compensações requeridas, o que
teria causado o cerceamento do seu direito de defesa.
5.2. Entendo que, no presente caso, não há como alegar o cerceamento do
direito de defesa pelo fato de não haver intimações prévias à emissão de
despacho decisório, e que a ausência de intimação não acarreta nulidade
ou cerceamento do direito de defesa, ainda mais quando as informações
constantes nos sistemas informatizados de controle da RFB são necessárias
para o deslinde da pretensão da interessada e permitem à Administração
Tributária formar convicção sobre a matéria tratada nos autos.
5.3. Ademais, segundo a legislação de regência da matéria, em caso de
análise de direito creditório a necessidade ou não de intimação prévia ou
de determinação de diligência é facultada à Autoridade Administrativa, que
pode entender tais procedimentos desnecessários, conforme art. 76 da IN
RFB 1.300/2012, que estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, adiante transcrito:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o

âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
6
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
5.4. Além disso, o exercício do direito de defesa é plenamente garantido e
foi exercido pela interessada mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade, na qual a interessada demonstra que teve claro
entendimento dos fundamentos do que foi decidido, exercendo
plenamente seu direito de defesa.
5.5. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade suscitada”. (e-fls. 40/41.)
No particular, conforme mencionado na própria decisão recorrida “o exercício do
direito de defesa é plenamente garantido e foi exercido pela interessada mediante
a apresentação de manifestação de inconformidade”.
Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades
se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si
mesmas. A propósito:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As
garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar
em nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido
pela autoridade julgadora, visto não ter ocorrido qualquer violação das
disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972. (Processo n°
10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de 06/04/2023.
Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido
processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que
asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas
partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o
descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe
seja frustrado o direito de defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte
contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos
nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO. DOCUMENTOS
APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova do
prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
7
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade
do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO
DO DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito
passivo de documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária
desde que tais documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da
impugnação, resultando a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em
prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente caracterização de
cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O
atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância
do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a
hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28.
Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares
Leite, g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no Acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla
defesa a ensejar sua nulidade.
Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de Inconformidade,
demonstra, por si só, o pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se
acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente
ao pagamento indevido ou maior, com origem no DARF, código de receita 6012,
apurado em 30.09.2010 e arrecadado em 28.10.2010, no valor de R$ 99.347,16
(noventa e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).
Conforme exposto no relatório, o “Despacho Decisório” (e-fl. 08) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que, “foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
Informados no PER/DCOMP”. Confira-se:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
8

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, tendo em
vista que “não há elementos que venham a modificar os fatos já registrados nos
sistemas de controle da RFB, como já demonstrado no Despacho Decisório”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“6.5. Portanto, está comprovado que não há crédito a ser reconhecido
decorrente de tal pagamento a maior, visto que o mesmo já se encontrava
exaurido quando da apresentação da Dcomp que ora se analisa, tendo sido
arrolado como crédito em duas Per/Dcomps e alocado ao próprio débito do
IRPJ do 3o trimestre de 2010”. (e-fl. 43, g.n.)
Portanto, caberia à Recorrente a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em argumentar:
“Considerando a possibilidade de existência de um mesmo crédito dar fruto
a várias PER/DComps, em nossos levantamentos, isso ocorreu com esse
crédito, e as outras declarações de compensações tiveram seus débitos
quitados. Entendemos sermos capazes de recompor os créditos e os
débitos, reorganizando as obrigações acessórias, demonstrando como
fidedignas as declarações em questão”. (e-fl. 54)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar
com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo, valendo-me do artigo 50, §1o,
da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de
decidir, in verbis:

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste
caso, serão parte integrante do ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
9
“Voto
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne as demais
condições de admissibilidade, portanto, dela conheço.
5. Da preliminar de cerceamento do direito de defesa:
5.1. A interessada alega que não teve a oportunidade de prestar
previamente esclarecimentos quanto às compensações requeridas, o que
teria causado o cerceamento do seu direito de defesa.
5.2. Entendo que, no presente caso, não há como alegar o cerceamento do
direito de defesa pelo fato de não haver intimações prévias à emissão de
despacho decisório, e que a ausência de intimação não acarreta nulidade
ou cerceamento do direito de defesa, ainda mais quando as informações
constantes nos sistemas informatizados de controle da RFB são necessárias
para o deslinde da pretensão da interessada e permitem à Administração
Tributária formar convicção sobre a matéria tratada nos autos.
5.3. Ademais, segundo a legislação de regência da matéria, em caso de
análise de direito creditório a necessidade ou não de intimação prévia ou
de determinação de diligência é facultada à Autoridade Administrativa, que
pode entender tais procedimentos desnecessários, conforme art. 76 da IN
RFB 1.300/2012, que estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, adiante transcrito:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
5.4. Além disso, o exercício do direito de defesa é plenamente garantido e
foi exercido pela interessada mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade, na qual a interessada demonstra que teve claro
entendimento dos fundamentos do que foi decidido, exercendo
plenamente seu direito de defesa.
5.5. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
6. Do mérito:
6.1. O fundamento para não reconhecer o direito creditório alegado pela
interessada foi o fato de o valor do pagamento arrolado como crédito já ter
sido integralmente utilizado, não havendo crédito disponível para
compensação
dos
débitos
informados
no
PER/DCOMP.
Segundo

I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
10
informações do próprio Despacho Decisório, o pagamento foi utilizado da
seguinte maneira: para quitar o próprio débito do IRPJ do período de
apuração de 30/09/2010 (R$118.696,35); como crédito nos Per/Dcomps nos
16826.21542.040411.1.3.04-9756
(R$30.081,56)
e
40043.79764.200511.1.3.04-1016 (R$121.186,41)6.2. A interessada alega
na manifestação de inconformidade razões relacionadas a sua
desorganização administrativa, que não permite saber quantas PER/DCOMP
foram apresentadas com cada pagamento a maior realizado. Pede que seja
deferida diligência para suprir sua desorganização administrativa e diz que
se considerar o conjunto de créditos disponíveis e débitos a serem pagos,
os referidos créditos suplantam em muito os valores dos débitos, sem
entrar em detalhes quanto a tais créditos e débitos.
6.3. Quanto à diligência solicitada, entendo prescindível, uma vez que não
há elementos que venham a modificar os fatos já registrados nos sistemas
de controle da RFB, como já demonstrado no Despacho Decisório e como
será demonstrado adiante, que é o exaurimento prévio do pagamento
arrolado como crédito, não restando saldo disponível para a compensação
ora tratada. Fica portanto, indeferido o pedido de diligência.
6.4. Nesse sentido, através de pesquisas nos sistemas de controle da RFB
constatei o seguinte:
6.4.1. que o pagamento ora alegado como crédito foi parcialmente utilizado
no Per/Dcomp no 16826.21542.040411.1.3.04-9756, apresentado em
04/04/2011, tendo sido reconhecido o crédito no valor original de
R$30.580,81, conforme informações abaixo:

6.4.2. que o pagamento ora alegado como crédito foi parcialmente utilizado
no Per/Dcomp no 40043.79764.200511.1.3.04-1016, apresentado em
20/05/2011, tendo sido reconhecido crédito no montante de R$121.186,41,
conforme abaixo:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
11

6.4.3. Que do pagamento informado como crédito foi aproveitado o valor
de R$118.696,35 para quitar o próprio débito do IRPJ do 3o trimestre de
2010, obedecendo informações da interessada prestadas na DCTF,
conforme abaixo:

6.5. Portanto, está comprovado que não há crédito a ser reconhecido
decorrente de tal pagamento a maior, visto que o mesmo já se encontrava
exaurido quando da apresentação da Dcomp que ora se analisa, tendo sido
arrolado como crédito em duas Per/Dcomps e alocado ao próprio débito do
IRPJ do 3o trimestre de 2010.
7. Conclusão:
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, não havendo crédito contra a Fazenda Pública a ser
reconhecido.
É o meu voto”.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912045/2015-43
12
Ademais, é de se considerar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito
nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual
deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram
efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 75
DF CARF MF
Original